Tribunal: TJSP
Processo: 2143612-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação de execução. Pedido de substituição de penhoras pleiteadas pelo exequente, por imóvel indicado à constrição pelos executados. Descabimento. Inexistência de elementos que evidenciem a ocorrência de abuso de direito pelo credor. Recurso desprovido.